Tribunal: TJES
Processo: 5019978-39.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019978-39.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROBSON COSTA MAGALHAES

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À ANÁLISE. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra suposto ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, consistente na manutenção de sua prisão preventiva nos autos da ação penal nº 0001420-75.2023.8.08.0021. O impetrante alega ausência dos requisitos para a custódia cautelar, argumentando que a decisão está embasada em processo anterior no qual o paciente foi absolvido, e pleiteia a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há ausência de prova pré-constituída suficiente para a análise do Habeas Corpus; e (ii) definir se há elementos que justifiquem a revogação da prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de documentos essenciais à análise do writ, incluindo a decisão judicial que converteu a prisão em flagrante em preventiva, impossibilita a verificação da alegação de constrangimento ilegal.

4. Compete ao impetrante o ônus de apresentar prova pré-constituída apta a embasar o pedido, conforme entendimento consolidado em jurisprudência.

5. A instrução criminal já se encontra encerrada, afastando a tese de excesso de prazo, em conformidade com a Súmula 52 do STJ.

6. As informações prestadas pela autoridade coatora não detalham os fundamentos específicos do decreto prisional, mas confirmam que este se baseou em decisão proferida na audiência de custódia e em posteriores despachos que mantiveram a prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento:

A ausência de prova pré-constituída essencial impede o conhecimento do Habeas Corpus.

A instrução criminal concluída afasta a alegação de excesso de prazo para a custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 647; Súmula 52 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 598.051/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 01.09.2020; STF, HC nº 143.641/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 06.03.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do presente writ, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
ROBSON COSTA MAGALHÃES
em face de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0001420-75.2023.8.08.0021.

O impetrante aduz, em breve síntese, a inexistência dos requisitos para manutenção da prisão preventiva do paciente, salientando que a ação penal utilizada pela autoridade coatora para embasar o decreto prisional culminou com a absolvição do paciente.

Pugna, portanto, pela concessão da ordem de modo a revogar a prisão preventiva do paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora Id. 11703325.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pelo “NÃO CONHECIMENTO da impetração, por ausência/insuficiência da prova pré-constituída. Caso a preliminar seja superada, no mérito, opina pela DENEGAÇÃO da ordem.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
ROBSON COSTA MAGALHÃES
em face de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0001420-75.2023.8.08.0021.

O impetrante aduz, em breve síntese, a inexistência dos requisitos para manutenção da prisão preventiva do paciente, salientando que a ação penal utilizada pela autoridade coatora para embasar o decreto prisional culminou com a absolvição do paciente.

Pugna, portanto, pela concessão da ordem de modo a revogar a prisão preventiva do paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora Id. 11703325.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pelo “NÃO CONHECIMENTO da impetração, por ausência/insuficiência da prova pré-constituída. Caso a preliminar seja superada, no mérito, opina pela DENEGAÇÃO da ordem.”

Pois bem.

Após a análise detida dos autos, verifico que assiste razão à Douta Procuradoria de Justiça, notadamente quanto ao não conhecimento da presente writ.

Isso porque o impetrante limitou-se a acostar aos autos cópia da sentença, alvará de soltura e certidão de trânsito em julgado, todos relativos a ação penal n. 0002888 96.2011.8.26.0699, que tramitou perante a Comarca de Salto de Pirapora, no Estado de São Paulo e que, segundo ele, teria sido utilizada pela autoridade coatora para embasar o decreto prisional.

Contudo, o ato coator não foi juntado nos autos eletrônicos.

Ademais, esta Julgadora, a despeito de ser ônus da defesa, não logrou êxito em ter acesso ao referido decisum ao acessar a busca disponibilizada pelo sistema PJE. E, nem mesmo, obteve as informações necessárias para a análise do presente writ pelas informações prestadas pela autoridade apontada coatora que, por oportuno, colaciono a seguir:

Trata-se de denúncia em desfavor do acusado Robson Costa Magalhães, imputando-lhe a conduta descrita nos artigos 33 e 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/06, conforme Denúncia de fls. 02/03-verso, id. 37768464.

Decisão proferida na audiência de custódia, homologando o auto de prisão em flagrante e convertendo-a em preventiva, fls. 100/101-verso, id. 37768464.

Despacho à fl. 111, id. 37768480, determinando a notificação, nomeando a defensora pública para apresentar resposta e o atendimento aos requerimentos feitos pelo MP. Procuração à fl. 113, id. 37768480.

Defesa prévia com pedido de liberdade provisória às fls. 115/120, id. 37768480.

Parecer ministerial às fls. 128/131, id. 37768480, opinando pelo regular prosseguimento do feito e pelo indeferimento do pedido de liberdade.

Notificação à fl. 132, id. 37768480.

Decisão às fls. 136/138, id. 37768480, entendendo não ser caso de absolvição sumária, recebendo a denúncia, designando audiência de instrução e julgamento, indeferindo o pedido de liberdade, mantendo a prisão cautelar do acusado/paciente e indeferindo o pedido de transferência do acusado para outra unidade prisional.

Audiência de instrução e julgamento realizada, id. 39153301, na oportunidade em que foi inquirida 01 (uma) testemunha arrolada pela acusação e interrogado o paciente, tendo o IRMP apresentado suas alegações finais orais, requerendo a condenação do acusado nos moldes da denúncia, condicionado a juntada dos laudos definitivos das drogas, arma e munições.

Pela defesa também foi apresentado alegações finais orais, requerendo em caso de condenação, a aplicação da pena no mínimo legal, com a aplicação do paragrafo 4º da lei de drogas e a aplicação da atenuante da confissão.

Despacho proferido em audiência, id. 39153301, determinando a juntada dos laudos definitivos das drogas, arma e munições apreendidas nos autos. Após a juntada, vista as partes para ciência, intimando para apresentarem alegações finais por memoriais, concedendo o prazo de 05 (cinco) dias, sucessivos, podendo as partes ratificarem suas alegações apresentadas ou apresentarem novas alegações, ficando ciente que a não manifestação será entendida como ratificação. Após, venha-me concluso.

Laudos definitivos das drogas, arma e munições, id’s. 43814684 e 43815438.

Manifestação ministerial, id. 49318753, ratificando as alegações finais orais apresentadas.

Manifestação da defesa, id. 53335519, ratificando as alegações finais orais apresentadas, complementando com alegações finais por memoriais.

O feito encontra-se concluso para julgamento.

Convém registrar, que a instrução criminal já se encerrou, ficando superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do STJ.

Entendo ser necessária a manutenção da prisão cautelar do paciente, pelos fundamentos contidos nas

Decisões proferida na audiência de custódia, e as fls. 136/138 e 139, todas do id. 37768457.

Sendo estas as informações que tinha a oferecer ao Egrégio Tribunal de Justiça, apresento a Vossa Excelência as expressões da minha pessoal estima e distinta consideração.

Assim, é possível identificar, das informações prestadas pela autoridade coatora, tão somente que o paciente foi preso em flagrante e teve a sua prisão convertida em preventiva, mas sem alcançar os motivos para tal decisão.

Desse modo, diante da ausência de documentos mínimos necessários para análise do suposto constrangimento ilegal, por ausência dos requisitos necessários para a manutenção da custódia cautelar, em especial do ato coator, o não conhecimento do presente writ é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da presente impetração.

É como voto.